Tribunal: TJES
Processo: 5000473-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA MARIA COSTA CEZAR
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5000473-25.2022.8.08.0035

RECORRENTE: NILZA MARIA COSTA CEZAR

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou devidamente comprovada a contratação, pela autora, do empréstimo consignado.

Destaco, nesse particular, o expediente de ID 11526749, p. 07, nos quais se verifica que, em 15/04/2021, a parte requerente assinou o contrato de empréstimo consignado.

Ressalto que o valor liberado, a saber, R$ 1.114,90, foi depositado em conta bancária de titularidade da autora / recorrente.

Assim, verifico que a instituição recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do empréstimo consignado pela reclamada.

E uma vez comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pela ré mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em declaração de inexistência do contrato, restando assim irretocável a sentença do juízo a quo.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. Consignado e reserva de margem consignada. Sentença de Improcedência, reconhecendo-se o contrato como válido. Irresignação do Autor. Descabimento. Contrato digital/virtual válido. Validação por biometria facial, rastreamento sistémico, geolocalização e token encaminhado por sms. Danos morais não concedidos.
Elementos constantes dos autos que possibilitam se vislumbrar quanto à regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Litigância de má-fé de ofício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1002494-19.2023.8.26.0128; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IENXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSIGNAÇÃO NA MODALIDADE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FATO NEGATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. CONTRATO CONTENDO ASSINATURA NÃO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. VALOR NÃO DEVOLVIDO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.I. Nas demandas em que se discute fato negativo, incumbe ao réu o ônus da prova para comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito controvertido (CPC, artigo 373, inciso II).II.
Comprovada a regularidade na contratação do empréstimo consignado pela juntada do contrato firmado, que possui as informações necessárias, mediante assinatura da contratante, bem como realização do respectivo depósito, reconhece-se como devido o desconto no benefício previdenciário da parte autora
.III. Não basta o requerimento de apresentação do contrato original, devendo a parte impugnar a assinatura e protestar pela prova técnica pericial em sede de especificação de provas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.470556-2/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)